Tribunal: TCU
Processo: 037.439/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2128/2023-TCU-Primeira Câmara Considerando que a partir da análise da sequência cronológica dos eventos processuais, verificou-se que não ocorreu a prescrição quinquenária (comum) ou trienal (intercorrente) previstas, respectivamente, nos arts. 2o e 8o da Resolução TCU 344/2022; Considerando a conclusão da AudTCE: "Promovida a análise dos documentos recebidos da Infraero, apurou-se que não continham elementos suficientes que pudessem comprovar a ocorrência de sobreço no contrato 0024-ST/2011/0001, mantendo-se razoável dúvida quanto à caracterização do dano indicado nos autos, em especial pelo sobrepreço ter sido apurado com a utilização de base de comparação de preços frágil"; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'a', com fundamento no art. 212 do RI/TCU, c/c os art. 5o e 7o, II da IN TCU 71/2012, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez verificada a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Infraero. 1. Processo TC- Processo 037.439/2019-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Márcio Cunha de Souza (XXX.220.995-XX); Resgate Veículos Especiais Ltda (10.967.589/0001-55); TKR Comércio de Peças e Serviços Eireli (07.238.177/0001-70); William Silva Santos (XXX.908.345-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Talita da Costa Moreira Lima (OAB-BA 35634), representando Marcio Cunha de Souza; Rosimeire Gaudad Sardinha Carneiro, representando Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.